Tribunal: TJPA
Processo: 0853124-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853124-33.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA LAURA DE SOUZA PIRES

APELADO: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção da ação monitória por litispendência com execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação monitória e a execução de título extrajudicial, elementos necessários para configurar litispendência.

III. Razões de decidir
3. A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§1º e 3º do CPC, requisitos não preenchidos no caso.
4. A ação monitória busca constituir título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva, enquanto a execução visa a cobrança de título já dotado de executividade, configurando naturezas jurídicas distintas.
5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, VIII do CPC e na Súmula 568 do STJ, além de respeitar o princípio da celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
"A ação monitória e a execução de título extrajudicial possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando litispendência, salvo identidade de partes, causa de pedir e pedido."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

Código de Processo Civil, art. 337, §§1º e 3º; art. 932, VIII.

Súmula nº 568/STJ.

Precedentes: TJGO, Apelação 0179624-39.2014.8.09.0051; TJSP, APL 61243820108260587.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853124-33.2021.8.14.0301.

AGRAVANTE: JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 20997907.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA
, em face da decisão monocrática de ID 20997907 que deu parcial provimento ao recurso da parte ré/agravada.

Narram os autos de origem que o Sr. JOSÉ DE RIBAMAR MACATRÃO PIRES firmou cessão de direitos e obrigações e outras avenças com a parte ré, sendo objeto da cessão as cédulas rurais hipotecárias e pignoratícias identificadas pelos contratos de nº. 007-04-0105/5, 007-04-0106/3, 007-04-0104/7, 007-04-0107/1, 007-07-0012/5, 007-07-0015/0 e 007-07-0016/8.

A parte ré não efetuou o pagamento do valor devido pela cessão.

Em agosto/2016 o réu assinou uma nota promissória comprometendo-se a pagar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da qual também se tornou inadimplente, num ato de notória má-fé.

O Sr. JOSÉ MACATRÃO PIRES tentou, por diversas vezes, receber o crédito de forma amigável sem, contudo, obter êxito.

Em 11 de junho de 2018 foi ajuizada EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0840102-10.2018.8.14.0301 para a cobrança da dívida, em favor do Sr. JOSÉ MACATRÃO PIRES, contudo, o processo executivo foi extinto devido o Juízo ter entendido que embasou a demanda não estaria revestido de todas as formalidades legais necessárias a conceder-lhe a executividade pretendida.

Diante disto, o ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR MACATRÃO PIRES, neste ato representado por sua filha e herdeira necessária, ANA LAURA DE SOUZA PIRES TEIXEIRA ajuizou a presente Ação monitória cobrando o valor de R$ 480.218,65 (quatrocentos e oitenta mil e duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 701, do CPC.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios, alegando, preliminarmente a litispendência, a ilegitimidade ativa e impugnou pela gratuidade da justiça outrora concedida. No mérito, pugna pela inexistência dos encargos contratuais que incidiram na nota promissória, apresentadas pelo requerente.

Réplica no Id. 78525469, em que a requerente pugna pelo julgamento parcial do mérito, por ser incontroversa a existência do saldo devedor de R$150.000,00 e rebate as alegações suscitas em preliminar pelo requerido.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2. Da extinção do feito em razão da litispendência.

O requerido, em sede de preliminar, alega a ocorrência de litispendência, em razão da tramitação dos autos nº 0840102-10.2018.8.14.0301 (Execução de Título Extrajudicial), perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, distribuído em 14/06/2018.

Pois bem.

Dispõe o art. 337, inciso VI, §§1º e 3º, do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (grifos apostos).

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente ao mesmo título que embasa a presente Ação Monitória, em face da mesma parte requerida, distribuída em 14/06/2018, que está tramitando perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, autos nº 0840102-10.2018.8.14.0301, em sede de recurso de apelação.

Em que pese o argumento de que ambas as demandas não são idênticas, estas buscam a mesma finalidade, qual seja: a execução da nota promissória apresentada com a exordial.

Isto porque, o pedido inicial da Ação Monitória é o julgamento procedente para que haja a conversão em Título Executivo Judicial (art. 702, §8º, do CPC).

Entendo, dessa forma, que configurada a existência de litispendência processual.

Isto posto, acolho a preliminar de litispendência apresentada pelo requerido e julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

Indefiro, pois o pedido de julgamento parcial de mérito formulado pelo requerente, bem como os demais pedidos formulados pelas partes, eis que acolhida a referida preliminar de litispendência.

Destaco que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, art. 489, §1º, inciso IV).

À UNAJ, caso necessário.

Custas e Honorários advocatícios de sucumbência pela parte autora, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica a parte requerente advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

(...)

Inconformada ANA LAURA DE SOUZA PIRES recorre a esta instância defende a inaplicabilidade da litispendência, devido a ação não ter o mesmo pedido, causa de pedir e partes que uma ação de execução de título extrajudicial em trâmite.

Argumenta que as ações não são idênticas, pois possuem diferentes partes, pedidos e causas de pedir.

Diz que a ação monitória busca o reconhecimento de um título desprovido de força executiva, enquanto a execução de título extrajudicial trata da inadimplência do devedor.

Ao final, pede a anulação da sentença que julgou extinta a ação monitória, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

Indeferida a justiça gratuita no ID. 15140300.

Custas recolhidas no Id. 15309899.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID 20997907), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO MONITÓRIA E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA LAURA DE SOUZA PIRES contra a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu Ação Monitória por litispendência com Execução de Título Extrajudicial.

2. A litispendência requer a identidade de partes, causa de pedir e pedido, elementos que não se encontram presentes entre a Ação Monitória, que busca a constituição de título executivo judicial, e a Execução de Título Extrajudicial, que visa a cobrança de dívida inadimplida.

3. A Ação Monitória e a Execução de Título Extrajudicial possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira destinada à obtenção de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva, e a segunda focada na execução de título já dotado de executividade.

4. Sentença que extinguiu a Ação Monitória por litispendência anulada, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

5.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Inconformado, a parte ré/apelada interpôs Agravo Interno de ID 21748881.

Alega que a decisão monocrática é nula, argumentando que não foram demonstrados os requisitos necessários para o julgamento monocrático, previstos no art. 932, V, do CPC.

Sustenta, ainda, a existência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre a ação monitória e a ação de execução, configurando-se, portanto, a litispendência, conforme dispõe o art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC.

Requer o reconhecimento da litispendência e que seja mantida a sentença a quo.

Certificado no ID 22312948 que não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Com efeito, a litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, causa de pedir e pedido, encontrando-se ambas em curso, como prescrevem os §§ 1º, 2º e 3º do art. 337, Código de Processo Civil.

Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery . Confira-se:

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). O registro ou a distribuição da petição inicial é que determina o momento em que ocorre a litispendência ( CPC 59 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito ( CPC 267 V).

[...].

A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.

Tecidas tais considerações, denota-se, de plano, que a sentença recorrida merece ser desconstituída, porque não preenche os 3 (três) requisitos simultâneos para a configuração da litispendência, repisa-se, partes, causa de pedir e pedido.

No caso em apreço, a distinção é simples e já foi anunciada neste texto.

A execução de título extrajudicial é destinada a cobrança dos títulos extrajudiciais descritos no art. 515, do CPC, a saber:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

Na Ação monitória é regida pelos artigos 700 e seguintes, do CPC, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Desta forma, a propositura da ação está em consonância com a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0840102-10.2018.8.14.0301, que afastou a exigibilidade da nota promissória por estarem ausentes os requisitos do art. 783, do CPC.

Assim, é inaplicável a litispendência ao caso dos autos.

Sobre o assunto, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. Considerada a premissa de que a ausência de identidade entre os elementos da demanda, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, implica a conclusão de tratarem-se de ações distintas, deve ser cassada a sentença que erroneamente extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que não aplicável à hipótese o instituto da litispendência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, Apelação ( CPC) 0179624-39.2014.8.09.0051, Rel. José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, julgado em 03/06/2019, DJe de 03/06/2019).

Reintegração de posse julgada extinta sem resolução de mérito por reconhecimento de litispendência Apelação das autoras firme na tese de que a usucapião ajuizada pelos réus contra elas não implica litispendência porque não há identidade de causa de pedir e de pedido Acolhimento Inexistência de litispendência Usucapião não repete reintegração de posse Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da reintegração de posse. (TJSP, APL: 61243820108260587 SP 0006124-38.2010.8.26.0587, Relator: Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 25/08/2011, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2011).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS LITISCONSORTES POR RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DA CUMULAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ART. 301, § 1º e 2º, do CPC, PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO. DEMANDA NÃO REPRODUZ A AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Litispendência verificada quando há entre dois processos identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 301, § 1º e 2º, do CPC). Imprescindível a cumulação dos elementos. 2. Ausência de reprodução da ação anteriormente ajuizada. Inexistência de litispendência. Ação de Reintegração de Posse e Ação de Usucapião com partes idênticas e tendo como pano de fundo - ou causa de pedir remota - o mesmo contexto fático, qual seja, o exercício da posse sobre o bem imóvel questionado, todavia com pedidos diversos. Na reintegração, a posse foi invocada para efeitos de proteção contra o esbulho praticado, enquanto, na usucapião, foi afirmada para aquisição de domínio. 3. Recurso provido para determinar o regular processamento do feito, com o prosseguimento da instrução processual da ação de reintegração de posse também em relação aos agravados. Decisão unânime. (TJPE, AI: 1968370 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 21/02/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2013).

Desse modo, impositivo o acatamento da tese recursal, porque a Ação Monitória e a Execução de Título Extrajudicial
possuem naturezas jurídicas distintas
, sendo a primeira
destinada à obtenção de título executivo judicial
a partir de prova escrita sem eficácia executiva, e a segunda focada na execução de título
já dotado de executividade
, o afasta a tese de litispendência (
CPC, art. 337, § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
), merecendo a cassação da sentença.

Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025